Tribunal: TCU
Processo: 041.215/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada diante de dano ao erário ocorrido em virtude de irregularidades em concessões de operações de crédito. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Bruno Muniz Alves, como então empregado da Caixa, diante do dano ao erário perpetrado a partir de irregularidades em fraudulentas concessões de operações de crédito contratadas junto à correspondente agência em Tubarão - SC, tendo as falhas sido originalmente detectadas no bojo do Processo Administrativo - PAD no SC.0425.2013.A.000098; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Márcio Borges, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b", 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para lhe aplicar a multa prevista no art. 58, II e III, da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU) o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.2. julgar irregulares as contas de Bruno Muniz Alves, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "c" e "d", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora calculados desde as datas indicadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da referida dívida em favor da Caixa Econômica Federal, abatendo os eventuais pagamentos já realizados, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei e do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU), sob as seguintes condições: Valor Histórico (R$): Data da Ocorrência: 18.436,71 11/9/2012 5.032,81 13/9/2012 11.108,46 2/10/2012 18.925,70 13/12/2012 5.207,00 28/1/2013 9.878,29 14/2/2013 16.229,25 14/2/2013 11.234,82 20/2/2013 51.066,21 11/3/2013 12.953,09 16/3/2013 22.465,85 11/4/2013 18.617,14 12/12/2013 9.3. aplicar em desfavor de Bruno Muniz Alves a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, diante do não atendimento às notificações; 9.6. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Caixa Econômica Federal adote as medidas necessárias ao arresto dos bens de Bruno Muniz Alves, nos termos do art. 61 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, diante da eventual ausência de comprovação do efetivo recolhimento das aludidas dívidas dentro do prazo estabelecido por este Acórdão, devendo informar o TCU sobre o resultado da adoção da correspondente medida no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação; 9.7. considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas por Bruno Muniz Alves, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1o, do RITCU; 9.8. decretar a inabilitação de Bruno Muniz Alves, pelo período de 8 (oito) anos, para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança no âmbito da administração federal, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU; 9.9. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.9.1. à Caixa Econômica Federal, para ciência e adoção das providências cabíveis para o efetivo cumprimento, entre outros, ao item 9.6 deste Acórdão; 9.9.2. à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção das providências determinadas pelo item 9.8 deste Acórdão; e 9.9.3. à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, para ciência e adoção de eventuais medidas no bojo da Ação Penal 5011183-37.215.4.04.7200.